Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. QUANTUM DO DANO MORAL REDUZIDO DE OFÍCIO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal, uma vez que, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como a prova oral e o exame de corpo de delito.
2. Reduz-se o quantum da indenização do dano moral, quando a quantia imposta na sentença, a título de reparação mínima, não se mostra proporcional.
3. Recurso conhecido e desprovido. Dano moral reduzido de ofício.